Tribunal: STF
Processo: ARE 1597083
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral, ausência de prequestionamento da matéria constitucional e necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da repercussão geral foi devidamente demonstrada no recurso extraordinário; (ii) saber se houve o prequestionamento da matéria constitucional; e (iii) saber se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    4. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida posteriormente nas razões do agravo interno, devido à preclusão consumativa.

    5. A Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º e 5º, II, da Constituição Federal, e não foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame é inviável em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.

    7. As razões do agravo interno não apresentaram argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo interno conhecido e não provido.